Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-09.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE ENTREGA DE CONTRATO AUTENTICADO, TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE COTA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ART. 1o, I, E §1o, DA PORTARIA 004/2008/CM - CONFLITO PROCEDENTE.
1. A Vara Especializada em Direito Bancário da Capital foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, ficando com a competência exclusiva para processar e julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
2. Caso dos autos em que a matéria tratada tem haver com pedido de apresentação em juízo de cópia autenticada do Instrumento de Cessão do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Bens Imóveis, transferência da titularidade da cota e reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, de modo que a competência para o processamento é da Vara Cível.
3. Conflito procedente.
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1009062-09.2021.8.11.0041, proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ COBERLINO BOJIKIAN, representado por seu inventariante JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN em desfavor do BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A..
A ação originária tem por objetivo que a requerida apresente em juízo a cópia autenticada do Instrumento de Cessão do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Bens Imóveis e a transferência da titularidade da referida cota, com pagamento de reparação por danos morais.
É importante dizer que a necessidade de remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1009062-09.2021.8.11.0041, tem como fundamento principal que com o provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura o Juízo suscitante passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem, consoante se depreende do comando do §1o, do artigo 1o do supramencionado provimento.
Síntese necessária.
Na hipótese, a solução da questão a ser dirimida reside em definir a competência para o processamento e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1009062-09.2021.8.11.0041, proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ COBERLINO BOJIKIAN, representado por seu inventariante JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN em desfavor do BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., requerendo em suma, i) a inversão do ônus da prova; ii) determinar liminarmente que a requerida apresente em juízo a cópia autenticada do Instrumento de Cessão do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Bens Imóveis, que fora celebrado em 07/08/2017, pelos senhores Eraldo Da Cruz e Silva e José Coberlino Bojikian, com o intermédio/anuência da administradora; iii) determinar a transferência da titularidade da cota e iv) condenar a requerida ao pagamento de reparação por Danos Morais.
Assim, denota-se de todo o processado que a matéria versada nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais” acima citada diz respeito à negativa da Administradora de Consórcio a entregar os contratos autenticados e prestar informações, bem ainda que olvidaram afirmar, após a morte do Sr. José Coberlino Bojikian, que a cessão do contrato de adesão não havia sido concluída em seus sistemas internos de registros, violando-se a cláusula da boa-fé objetiva, avançando contra os dispostos nos art. 113, art. 186, art. 187, art. 997 do Código Civil.
O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.
Estabelece o art. 1o, I, §§ 1o e 2o, do Provimento no 004/2008/CM que:
“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:
I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.
§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.
De acordo com o Provimento n.o 04/2008-CM, a 1a Vara Especializada em Direito Bancário tem competência para “processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 2a e 3a Varas Especializadas em Direito Bancário”.
Com efeito, a competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como “... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida” (art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008).
Diante disso, verifica-se que a competência do JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ deve ser afastada neste processo, pois a matéria discutida é de natureza típica de obrigação de fazer (exibição de contrato) e reparação de danos, ou seja, eminentemente civil, já que o autor não pretende a revisão do contrato, dos índices de correção, nem apresenta discussão que demande a análise de operações financeiras em si.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE CONTEÚDO BANCÁRIO/FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. I – Após analisar a petição inicial dos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova de no 1037049-54.2020.8.11.0041, evidencia-se que, como realmente apontado pelo Juízo suscitante, trata-se de demanda que somente objetiva a apresentação de provas para eventual propositura de ação indenizatória em razão da ocorrência de supostas avarias causadas no veículo apreendido e devolvido à autora/embargante. II - Como a questão a ser tratada nos autos de origem não envolve matéria jurídica específica definida no artigo 1o, §§ 1o e 2o, do Provimento de no 004/2008/CM, é indene de dúvidas que o processo e julgamento compete ao Juízo da Vara Cível.” (N.U 1026445-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. 2. Conflito improcedente.” (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP. ATUALIZAÇÃO DO VALOR QUE COMPETE AO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O ARTIGO 4°, INCISO II, ALÍNEA “B” DO DECRETO 9.978/2019. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o, INCISO I DO PROVIMENTO 004/2008/CM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. O artigo 4°, inciso II, alínea “b” do Decreto 9.978/2019 dispõe que a competência para a recomposição dos valores depositados pelos participantes do fundo do PASEP é do Conselho Direito do Fundo PIS-PASEP e não da instituição bancária. 2. O artigo 1o, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete as varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. 3. Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019).” (N.U 1009337-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de exibição de documento. Pretensão envolvendo pedido para a localização de documentos que comprovem a qualidade de acionista na autora. Matéria que se enquadra em Direito Empresarial. Inexistência de qualquer contrato bancário. Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que têm competência para conhecer da matéria (art. 6o, Res. no 623/2013, do Órgão Especial). Recurso não conhecido.” (TJSP - Apelação Cível n.o 1018847-25.2020.8.26.0554 - Relator(a): Gilberto dos Santos – J. 05/07/2021)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 955 do CPC c/c Súmula no 568 do STJ, julgo monocraticamente procedente o presente conflito, para declarar o JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1009062-09.2021.8.11.0041.
Notifique-se o juízo suscitado.
Cientifique-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após as formalidades legais, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =